Tribunal: STJ
Processo: 1003776-21.2022.4.01.3600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049447 - MT(2025/0356719-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLEUSA DE ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
FABIO DOS SANTOS SOUZA - DF043950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO
§4o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais
em razão de supostos vícios de construção em imóvel.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 670df002-2d25-4ea4-9633-5bffa53a4274

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049447 - MT (2025/0356719-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLEUSA DE ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
FABIO DOS SANTOS SOUZA - DF043950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021,
§4o, DO CPC.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais
em razão de supostos vícios de construção em imóvel.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com aplicação
de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CLEUSA DE ALMEIDA DOS
SANTOS contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial
que interpusera.
indenização por danos materiais e compensação por danos morais,
Ação:
ajuizada pela agravante, em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em razão de
supostos vícios de construção em imóvel.
julgou improcedente o pedido.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA53057141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:31
Código de Controle do Documento: 2ebfa9ee-909f-446f-b134-8a9314963277

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS
NÃO CARACTERIZADOS. REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ASSISTENTE TÉCNICO E
REPAROS EFETUADOS. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
1. O programa “Minha Casa, Minha Vida” - PMCMV é uma política pública de
habitação instituída pela
com a finalidade de criar mecanismos de
Lei no 11.977/09
incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de
imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais para famílias de baixa
renda.
2. O laudo pericial produzido nos autos cumpriu com as diretrizes estabelecidas em
juízo; respondeu a todos os quesitos formulados, elucidando qual a metodologia
aplicada e descrevendo com minúcias as constatações do especialista ao analisar os
espaços vistoriados.
3. A jurisprudência do STJ orienta que “o dano moral, na ocorrência de vícios de
construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias
excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal
violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel”.
4. O laudo pericial não configurou a ocorrência de vícios construtivos no imóvel, razão
pela qual não há que se falar em danos morais ou materiais.
5. Preliminar de cerceamento de defesa afastada pela comprovação de intimação da
parte autora para se manifestar quanto às conclusões do perito judicial, havendo
manifestando nos autos, sem, contudo, trazer documentação comprobatória em
relação aos pedidos de ressarcimento pelos danos supostamente já reparados e
reembolso do assistente técnico.
6. Apelação desprovida.
alega violação dos arts. 5o, II, LIV e LV, da CF, e 477, §2o,
Recurso especial:
I, e 489, IV, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que: i) o laudo
elaborado pelo perito judicial referente ao seu imóvel, além de afrontar a
inteligência do homem médio e a razoabilidade, destoa gritantemente dos demais
laudos elaborados por peritos judiciais de outras varas; ii) a falta de análise à
manifestação de impugnação ao laudo gera
da decisão, bem como
error in judicando
cerceamento de defesa; iii) nos termos da jurisprudência do STJ, há cerceamento de
defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o
ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na
ausência de provas de suas alegações; iv) as condições precárias de habitalidade do
imóvel, reconhecidas no laudo acostado na peça inaugural, acarretam danos morais
, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e
in re ipsa
decorre do próprio fato, porquanto os transtornos excedem os meros dissabores.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pela agravante, em razão da ausência de impugnação específica de todos
Documento eletrônico VDA53057141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:31
Código de Controle do Documento: 2ebfa9ee-909f-446f-b134-8a9314963277

os fundamentos da decisão agravada (incidência da Súmula 7 do STJ), o que fez
incidir o óbice da Súmula 182/STJ.
em suas razões, a agravante limita-se a defender a
Agravo interno:
inaplicabilidade do fundamento constitucional e da Súmula 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão denegatória proferida na origem, ante a incidência da
porquanto não impugnou, de maneira consistente, o seguinte
Súmula 182/STJ,
óbice: incidência da Súmula 7/STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão
agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos a não
impugnação da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (aplicação do art. 1.021,
§1o, do CPC).
De fato, a agravante, uma vez mais, deixou de rebater especificamente o
fundamento da decisão contra a qual se insurge, dessa vez relativo à aplicação da
porquanto não demonstra que o óbice da incidência da Súmula 7
Súmula 182/STJ,
/STJ foi devidamente impugnado no agravo em recurso especial, limitando-se a
defender a inaplicabilidade do fundamento constitucional e da Súmula 7 do STJ. Não
indica em que parte das razões do agravo em recurso especial o rebatimento do
referido óbice foi efetivamente realizado.
Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões do
agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados pelo
Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a afastar
a aplicação da
e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Súmula 182/STJ
Assim, nos termos do
§1o, do CPC, e consoante recente
art. 1.021,
entendimento desta Corte (
Corte Especial, DJe de
,
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021)
não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
Documento eletrônico VDA53057141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:31
Código de Controle do Documento: 2ebfa9ee-909f-446f-b134-8a9314963277

fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada capítulo autônomo
impugnado parcialmente).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de não ser
art. 1.021,
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa, com fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021

Documento eletrônico VDA53057141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:31
Código de Controle do Documento: 2ebfa9ee-909f-446f-b134-8a9314963277

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.447 / MT
Número Registro: 2025/0356719-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037762120224013600
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEUSA DE ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
FABIO DOS SANTOS SOUZA - DF043950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEUSA DE ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
FABIO DOS SANTOS SOUZA - DF043950
Documento eletrônico VDA54618008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: fe8309ff-fd13-4cc8-bbef-ce68c6e81e9a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: fe8309ff-fd13-4cc8-bbef-ce68c6e81e9a